Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806639-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES GUIMARAES, JOANA MACIEL GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRESCRITO NO ARTIGO 525, § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela
VALE S/A
contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id. 3708387), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§ 4º e 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

Em suas razões (id. 3874023), a agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando o excesso da execução efetivamente demonstrado, em razão de todos os pontos reputados como ausentes na decisão agravada constarem da planilha de cálculo que apresentou.

Diz que indicou corretamente o valor que seria cabível na espécie, o qual importou no valor de R$464.159,13 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Sustenta que a base de cálculo apresentada pelos agravados mostra-se incorreta, pois utilizaram como índice o IGPM-(FGV) e juros compostos, de modo que, com isso, foi alcançado a quantia de R$585.369,94 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Afirma que, inclusive, essas inconsistências foram identificadas pelo representante do Ministério Público, citando trecho nesse sentido do parecer ministerial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante do id. 4026553.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 9124555).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima mencionados.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pela recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme disse, não restou demonstrado, “prima facie”, a existência de excesso de execução, já que o demonstrativo de cálculo apresentado não se moldou ao comando do art. 525, § 4°, do CPC, fato que me levou, por ora, indeferir a antecipação dos efeitos da tutela antecipada requerida, nos moldes seguintes:

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes enunciados.

Não obstante as considerações da agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

Conforme se extrai dos autos originários, o cumprimento de sentença foi devidamente apresentado pelos exequentes com a memória de cálculo do valor atualizado que entendiam ser o correto, tendo o feito seguido corretamente seu caminho processual com a intimação da recorrente para exercer seu direito de ampla defesa e contraditório.

Entretanto, ao exercer seu mister, reiterando ser esta uma análise superficial, primeira, a agravante o fez aparentemente sem obedecer ao procedimento estampado na lei processual, apresentando sua impugnação com demonstrativo de cálculos em frágeis moldes, sem atentar às especificidades legais, motivo pelo qual o juízo
a quo
, entendendo estarem ausentes seus requisitos, a rejeitou.

Dito isso, de fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
não surge plenamente inconteste, pois se observa, a princípio, que o ponto fulcral do debate – incompletude dos cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença – se consubstancia como dever do executado alegar que o exequente postula quantia superior àquela inicialmente indicada, declarando, para isso, de imediato, o valor que entende correto e apresentar o excesso mediante demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob o fundamento constante no art. 525, § § 4º e 5º, do CPC.

No caso, em congnição sumária, conforme dito, verifica-se não restar devidamente comprovado o indigitado excesso, ônus que, como visto, competia ao executado, que deveria declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, o que aparentemente não fez de forma efetiva, o que se pode extrair do comprovante apresentado tanto na sua inicial recursal quando no feito originário, ressalte-se, praticamente ilegíveis.

Insta ressaltar, por derradeiro, que o deferimento sumário do presente pedido, na forma requerida na inicial recursal, uma vez que não demonstrado de pronto, sob a visão do impugnante, o excesso de execução alegado, surge temerário deferir-se o pedido suspensivo requerido
inaudita altera pars
.

Assim, pelas razões expostas, entendo, por ora, não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante, pelo que se faz necessário a instauração do contraditório, visando uma melhor avaliação do pedido formulado.

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de lei.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, caso, assim, entenda pertinente.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022